Tribunal: TJSP
Processo: 1059156-05.2021.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Aposentadoria
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. REAJUSTE DE PROVENTOS COM BASE NO SALÁRIO-MÍNIMO. Pretensão de manutenção do regime jurídico fixado pela Lei 10.393/70, com reajuste do benefício previdenciário atrelado ao salário-mínimo e alíquota de contribuição previdenciária limitada a 5%. Impossibilidade. Vedação constitucional da utilização do salário-mínimo como indexador. Art. 7o, IV, da CF e Súmula Vinculante 4,

Ementa:
SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. REAJUSTE DE PROVENTOS COM BASE NO SALÁRIO-MÍNIMO. Pretensão de manutenção do regime jurídico fixado pela Lei 10.393/70, com reajuste do benefício previdenciário atrelado ao salário-mínimo e alíquota de contribuição previdenciária limitada a 5%. Impossibilidade. Vedação constitucional da utilização do salário-mínimo como indexador. Art. 7o, IV, da CF e Súmula Vinculante 4, do STF. Lei Estadual 14.016/10 que alterou o cálculo de reajuste do benefício, com fixação pelo IPC-FIPE, e majorou a alíquota de contribuição previdenciária. Julgamento da ADI 4.420/SP que não tratou dos dispositivos referentes ao índice de reajuste, nem à limitação da contribuição previdenciária. Ausência de direito adquirido a regime jurídico. Acolhimento, contudo, do pedido de revisão do valor inicial dos proventos de aposentadoria, equivalentes a 11,90 salários-mínimos regionais. O que se veda é a utilização do salário-mínimo como fator de correção dos benefícios (art. 7o, IV, CF), mas não sua utilização como parâmetro para fixação do valor inicial. Precedentes.
REMESSA NECESSÁRIA E RECURSOS PROVIDOS EM PARTE.